Tribunal: TJDFT
Processo: 0760378-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ABONO DE PERMANÊNCIA. CÔMPUTO. REFLEXO DO TERÇO DE FÉRIAS. AÇÃO DE PROTESTO DO SINPRO/DF. CAUSA INTERRUPTIVA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela AUTORA em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para, in verbis: " 1) PRONUNCIAR A PRESCRIÇÃO da pretensão do reconhecimento do direito à incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência; 2) RECONHECER que as parcelas remuneratórias de auxílio-alimentação (R$ 394,50) e auxílio-saúde (R$ 200,00) devem integrar a base de cálculo da conversão de licença-prêmio devida à parte autora, que, multiplicados pelos meses de licença-prêmio convertidos (08 meses), totalizam R$ 4.756,00; 3) CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 103.714,24, corrigido monetariamente desde a data da aposentadoria ( 01/2018, id. 175959114, p. 38) até o efetivo pagamento, abatendo-se o valor já indenizado (R$ 96.958,24 - id. 183246124, p. 11), que também deverá ser corrigido até a mesma data, a fim de se evitar enriquecimento sem causa.".
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58720827). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a AUTORA alega que a presente demanda versa sobre o abono de permanência, e reflexos, referentes ao terço constitucional de férias, a partir de dezembro/2017. Destaca que a matéria abarca aquela apreciada no processo de no 0702615- 61.2021.8.07.0018, em tramitação na 7a Vara de Fazenda Pública do DF, ajuizada pelo SINPRO. Assim, não há que se falar em prescrição, pois o prazo foi interrompido com o ajuizamento da ação pelo SINPRO em abril/2016. Requer a reforma da sentença e a procedência do pedido referente ao reflexo do terço constitucional de férias no abono de permanência.
4. Em contrarrazões, o Distrito Federal aduz que ocorreu a prescrição em relação ao reflexo no terço constitucional de férias, com base no art. 1o do Decreto 20.910/1932 e a Súmula 85 do STJ. Defende que a ação de protesto interruptivo ajuizada pelo SINPRO em 26/04/2021 não versou sobre o terço de férias, mas apenas sobre o abono de permanência.
5. Ressalta-se, de início, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, consolidou entendimento de que o abono de permanência possui natureza remuneratória, por conferir acréscimo patrimonial ao seu beneficiário. O benefício possui matriz constitucional (art. 40, § 19 da CF), de modo que sua natureza jurídica não se altera pela vontade do legislador infraconstitucional.
6. O terço constitucional é pago ao servidor por ocasião das férias e é calculado sobre a remuneração ou subsídio do mês em que as férias forem iniciadas, conforme art. 91 da Lei Distrital 840/2011. Portanto, observada a natureza remuneratória do abono de permanência, deve ele compor a base de cálculo do adicional de férias.
7. Nesse sentido: MANDADO DE SEGURANÇA. SINDIRETA. ABONO DE PERMANÊNCIA. VERBA DE NATUREZA REMUNERATÓRIA. CÔMPUTO NO CÁLCULO DO TERÇO DE FÉRIAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. 1. O abono de permanência, consoante entendimento firmado pelo colendo STJ, ao julgar o REsp 1.192.556/PE, sob o rito dos recursos repetitivos, é verba que ostenta natureza remuneratória, de forma que os servidores substituídos ostentam direito líquido e certo ao seu cômputo no cálculo do terço constitucional de férias. 2. Ordem concedida. (Acórdão 1181786, 07176294720188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, Conselho Especial, data de julgamento: 25/6/2019, publicado no DJE: 4/7/2019).
8. No presente caso, a autora é professora aposentada da Secretaria de Estado de Educação do DF, admitida em 18/04/1986, tendo preenchido preencheu os requisitos para a aposentadoria em 10/09/2016 (ID 58720820 - pág.4), porém aposentada em 16/01/2018 (ID 53516112).
9. Entendeu o juízo a quo que,em relação à pretensão de incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência, o ajuizamento da ação de protesto pelo SINPRO não aproveita à parte autora, pois a referida demanda teve por escopo a interrupção da prescrição para o pagamento do abono de permanência, situação distinta que não poder ser elastecida para abarcar o pedido de cômputo do reflexo.
10. Em caso semelhante julgado por esta Turma, entendeu-se: "(...) 5. No caso, é certo que houve a interrupção do prazo prescricional para a cobrança de verbas referentes a incidência do terço constitucional de férias sobre o abono de permanência ,uma vez que foi ajuizada ação de protesto, pelo SINPRO, nos autos n. 0702615-61.2021.8.07.0018. (...)" (Acórdão 1795933, 07246140820238070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 6/1/2024)
11. Com efeito, a pretensão ao pagamento de terço de férias do período constitui obrigação acessória em relação ao abono de permanência, que é a principal. Precedente: Acórdão 1669330, 0742872-03.2022.8.07.0016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 27/02/2023, publicado no DJE: 15/03/2023.
12. Logo, não há o que se falar de prescrição do reflexo do terço de férias, já que se trata de obrigação acessória em relação ao abono de permeância, que é a principal (art. 233 do CC), motivo pelo qual se encontra dentro do prazo prescricional do Decreto no 20.910/32, pois remete ao marco interruptivo da prescrição ocorrido na ação de protesto judicial para interrupção do prazo prescricional do pagamento do abono de permanência (pedido principal).
13. Devido o valor pleiteado pela recorrente a título de reflexo de um terço de férias, o recorrido deve efetuar o pagamento da quantia de R$ 400,35 (quatrocentos reais e trinta e cinco centavos), correspondente ao valor apresentado no documento de ID 58720814, acrescido de correção monetária e juros de mora, nos seguintes termos: - até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97; e - após 09/12/2021,incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021, corrigindo-se monetariamente pela SELIC que já engloba correção monetária e juros de mora.
14. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada tão somente para afastar o reconhecimento da prescrição das parcelas relativas ao reflexo do abono de permanência no terço constitucional de férias anteriores a janeiro/2018; por conseguinte, condenar o Distrito Federal a pagar à recorrente, a título de diferença de 1/3 de férias, a quantia de R$ 400,35 (quatrocentos reais e trinta e cinco centavos). Juros e correção conforme parâmetros delimitados no item 13.
15. Vencedora a recorrente, n]ao há condenação ao pagamento das custas e honorários, art. 55 da Lei 9.099/95.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.